Tribunal: TJDFT
Processo: 0701801-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA. RISCO VERMELHO. DEMORA DESPROPORCIONAL. DEFERIMENTO DE TUTELA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 00751242-68.2022.8.07.0016, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para realização do procedimento CE — URETROPLASTIA HETEROGÊNEA, nos termos da prescrição médica.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões. Em sede de antecipação da tutela recursal foi determinado ao Distrito Federal que providenciasse em favor da agravante o procedimento cirúrgico “CE — URETROPLASTIA HETEROGÊNEA” em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 10 (dez) dias.
III. O agravante encontra-se em acompanhamento no serviço de urologia do Hospital de Base devido ao quadro de estenose de colo vesical pós prostatectomia há cerca de 3 anos. Em acompanhamento ambulatorial foi indicado correção de estenose via cirúrgica. A Cirurgia já solicitada via SISREG (conforme relatado em prontuário). O paciente não tem previsão de alta pelo serviço de urologia e, por isso, segue em acompanhamento. (ID 137584225) .
IV. O Agravante está classificado como “risco vermelho” desde o mês de junho/2022 e encontra-se internado aguardando a realização da cirurgia. Ademais consta nos autos que agora estão sendo realizadas as cirurgias de emergências incluídas na lista de regulação no mês de janeiro/2022. Neste contexto, afigura-se uma situação extremamente desproporcional considerar que uma cirurgia de emergência, que deveria ser feita de imediato, o paciente tenha que permanecer internado por quase um ano, enquanto se aguarda o cumprimento da lista de regulação (ID 137584227, dos autos de origem).
V. Vê-se, portanto, que, em pese a necessidade de observância da lista da central de regulação, a omissão distrital já se tornou intolerável , sobretudo diante do risco de perda ou debilidade de membro, considerando o estado de saúde o Agravante, circunstâncias que impõem a confirmação da decisão liminar.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a antecipação de tutela recursal.
VII. Sem condenação em custas e honorários.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.